Tribunal: TJDFT
Processo: 0012690-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0012690-33.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCILIA MARIA PEDROSO EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se a embargada, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 20128127), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator